Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-04.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006093-04.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINEIDE FONSECA DE CARVALHO - CPF: 859.710.805-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. F. D. C. - CPF: 074.073.471-74 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MARINEIDE FONSECA DE CARVALHO - CPF: 859.710.805-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOSTOMIA E DE CORREÇÃO DE MÁ FORMAÇÃO ANORRETAL — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

Comprovada a necessidade da realização de procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação anorretal, imprescindível ao tratamento de criança que apresenta incontinência fecal e eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Mateus Fonseca de Carvalho
contra a sentença (Id. 63625073) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente – saúde – retorno ambulatorial
.

Assegura que “
trata-se de recorrente/menor que possui 11 (onze) anos de idade e encontra-se acometido com deformidade anorretal (ânus imperfurado), apresentando eliminação de fezes pelo pênis, necessitando do tratamento cirúrgico de colostomia, para correção da deformidade
”.

Assevera que “
foi solicitada administrativamente pela Defensoria Pública, que à rede pública de saúde do Município de Primavera do Leste-MT, fornecesse informações quanto à disponibilização do tratamento cirúrgico de colostomia ao menor
, [...],
ou seja, houve a tentativa de solução administrativa da situação
”.

Afiança que “
está cor roborado nos autos a legitimidade e pertinência dos direitos pleiteados em favor do menor, vez que trata-se de situação de especial atenção, onde a não concessão do requerido inevitavelmente poderá causar prejuízos irreversíveis para a saúde da criança, sendo que a proteção integral não pode em hipótese nenhuma ser esvaziada, fundamentando-se exclusivamente em documentos firmados por profissionais que não possuem qualificação técnica para afirmar a urgência do tratamento médico adequado e necessário
”.

Afirma que são cabíveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.

Requer o provimento do recurso para que “
sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, confirmando o direito à saúde do menor Mateus Fonseca de Carvalho, compelindo o Município de Primavera do Leste – MT a promover a realização do procedimento cirúrgico
” e “
condenação do recorrido no pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
”.

Contrarrazões (Id. 63625088).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 68343995), opina pelo provimento, em parte, do recurso tão somente
para “
que seja reformada a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a liminar e julgo improcedente o pedido formulado na presente ação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários, face à gratuidade da Justiça concedida.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo recurso voluntário, arquive-se.

Cientifiquem-se a DP e o MP. [...] (Id. 63625073, fls. 12/13).

Mateus Fonseca de Carvalho, com dez (10) anos de idade, foi diagnosticado com
má formação anorretal (ânus imperfurado)
, fez uso de bolsa de colostomia e realizou procedimento cirúrgico para correção, no entanto, após o fechamento da bolsa de colostomia, passou a apresentar
incontinência fecal
e
eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula
(Id. 63624588, fls. 2) e, em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência, de se submeter, novamente, ao procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação anorretal, conforme relatórios médicos.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que “
não se trata de exame de urgência
” (Id. 63624597, fls. 2),
é perfeitamente entendível que, na verdade, o que se busca é a correção da cirurgia anteriormente realizada, em razão das consequências delas decorrentes.

Ademais, foi constatado que não houve resolução adequada da patologia, visto que a criança passou a sofrer com
incontinência fecal
e
eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula
(Id. 63624588, fls. 2), consoante documentos médicos:

Relatório Médico

Criança de 10 anos, nasceu com mal formação anorretal (anus imperfurado). Sendo operado logo ao nascer, sendo submetido à confecção de colostomia e, Salvador -BA. Com 3 anos de idade fez a correção da malformação anorretal e 1 mês depois fechou a colostomia. Desde então vem fazendo acompanhamento.

No momento cem apresentando eliminação de fezes pela uretra (pênis), mostrando presença de fístula. Também apresenta incontinência fecal, necessitando uso de fraldas. Ao exame local apresenta estone acima do ânus
.

Frente a todas essas alterações, a criança deve precisar de pelo menos mais uma cirurgia a depender dos exames que estão sendo realizados. [...]. (Id. 63624590, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório Médico

Mateus Fonseca de Carvalho, criança de 10 anos que nasceu com malformação anorretal (ânus imperfurado), sendo operado lodo que nasceu em Salvador – BA. Passou por colostomia.

Com 3 anos de idade, dando continuidade ao tratamento, fez nova cirurgia para a correção do defeito anorretal. Um mês depois fez o fechamento da colostomia.

Apresentou meses depois complicações. Passou a eliminar fezes pela uretra o que demonstra presença de uma fístula do trato urinário com o digestivo, confirmado com exame contrastado.

Apresenta também incontinência fecal, isto é, perdas involuntárias de fezes.

Frente ao quando clínico descrito, a criança precisa o mais breve possível de uma nova cirurgia de colostomia para evitar infecções de trato urinário e outro procedimento a depender de novos exames
. [...]. (Id. 63624591, fls. 1). [sem negrito no original]

Logo, trata-se de providência urgente, uma vez que, as consequências decorrentes da primeira cirurgia são realmente danosas e causam transtornos insuportáveis à criança, pelo que o segundo procedimento cirúrgico deve ser realizado
com rapidez.

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

No que se refere aos honorários advocatícios, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4º, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. [...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Por conseguinte, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.”
. (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional nº 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o apelado, no prazo de
dez (10)
dias, providencie a submissão do apelante ao procedimento cirúrgico indicado.

Ante a sugestão do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acolhida pela Câmara,
determino, com urgência, a expedição de certidão ao
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, para que tome ciência do teor do acordão e proceda com a intimação do apelado para seu imediato cumprimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020